Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706169-73.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HONORIO ALVES DE ALMEIDA, IVONE SARMENTO DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Honório Alves de Almeida e Ivone Sarmento de Almeida contra a sentença da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em embargos de terceiros opostos em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial (ID no 60722511). 2. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 4. O documento de ID no 60722516 é insuficiente para verificar se houve o pagamento do preparo, pois foi apenas parcialmente digitalizado. 5. Intimem-se os apelantes, Honório Alves de Almeida e Ivone Sarmento de Almeida, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO